Tribunal: TJSP
Processo: 2285278-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA SUPERIOR INSTÂNCIA EM RECURSO REPETITIVO -Suspensão que deve ser observada em todas as instâncias, independente da fase em que o processo se encontra - Extinção, de ofício, da execução - Impossibilidade de início da fase de execução – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA SUPERIOR INSTÂNCIA EM RECURSO REPETITIVO -Suspensão que deve ser observada em todas as instâncias, independente da fase em que o processo se encontra - Extinção, de ofício, da execução - Impossibilidade de início da fase de execução – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do CPC – Critérios estabelecidos para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer, em audiência de conciliação, realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora agravada, e a entidade de classe SINDSAUDE, que ingressou em juízo com a ação coletiva e que representa a parte agravante – Decisão reformada – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada de ofício – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Recurso não provido, contudo, tendo em vista o efeito translativo do agravo de instrumento, extingue-se, de ofício, a execução individual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é agravante SÔNIA REGINA DA SILVA MADLUM
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
2
VOTO No 17.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285278-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SÔNIA REGINA DA SILVA MADLUM
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SOBRESTAMENTO
DO FEITO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DA
SUPERIOR INSTÂNCIA EM RECURSO REPETITIVO -
Suspensão que deve ser observada em todas as instâncias,
independente da fase em que o processo se encontra -
Extinção, de ofício, da execução - Impossibilidade de início
da fase de execução Nulidade da execução, por iliquidez
do título executivo judicial
Necessidade do prévio
apostilamento para fins de definição do termo final das
parcelas devidas Obrigação de fazer que deve anteceder a
obrigação de pagar Inexigibilidade do título Inteligência
do art. 910, do CPC
Critérios estabelecidos para o
cumprimento primeiramente da obrigação de fazer, em
audiência de conciliação, realizada no dia 26/03/2019,
entre a FESP, ora agravada, e a entidade de classe
SINDSAUDE, que ingressou em juízo com a ação coletiva
e que representa a parte agravante Decisão reformada
Ausência de título hábil Nulidade da fase executiva
decretada de ofício
Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI,
do CPC Recurso não provido, contudo, tendo em vista o
efeito translativo do agravo de instrumento, extingue-se, de
ofício, a execução individual.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA REGINA DA SILVA
MADLUM contra a r. decisão reproduzida às fls. 21, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença interposto em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que determinou a suspensão do andamento
processual até o julgamento pela Corte Superior dos Recursos Especiais no
1.804.188/SC e 1.804.186/SC, referentes ao Tema/Repetitivo 1029 do STJ.
Sustenta a agravante, em resumo, que pretende
a execução do título judicial decorrente da Ação Coletiva movida pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
3
SINDSAÚDE face a Administração Pública, autos de processo principal n°.
0008170-50.2010.8.26.0053.
Aduz que o cumprimento de sentença tramita
nos autos em que foi proferida a sentença condenatória, porém, nada
impedindo, porém, que, para evitar-se tumulto processual decorrente de
pretensões executivas simultâneas, se formem incidentes apartados e
individuais, o que não prejudica os credores, apenas os beneficia.
Afirma que uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 534 do Código de Processo Civil, bem como, observado o disposto
no Comunicado CG 1789/2017 não há o que se falar incidente apenas nós
autos principais haja vista o presente cumprimento ser decorrente de ação
coletiva.
Relata que o Tema 1.029/STJ não se aplica ao
presente caso, pois os autos não foram interpostos e não tramitam no rito
dos juizados especiais, e sim, perante a justiça comum, não havendo,
portanto, motivos para suspensão do feito.
Com tais argumentos, requer o provimento
integral do recurso para que seja determinado o determinar o regular
prosseguimento do feito.
Não há pedido de efeito suspensivo.
Foi determinada a remessa dos autos à mesa
para julgamento.
É O RELATÓRIO.
2. Trata-se de cumprimento individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovido pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
4
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
A agravante ingressou em Juízo com execução
individual de sentença, pleiteando o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente no apostilamento do direito e apresentação dos holerites para
futura liquidação de sentença.
O D. Juízo “a quo”, na r. decisão recorrida,
determinou a suspensão do andamento do feito em atenção ao Tema 1021
do e. STJ.
Pois bem.
O
Tema
1021
dos
Recursos
Repetitivos
estabeleceu a seguinte tese: “Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública ao Cumprimento de Sentença Individual oriunda de
Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda
Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro
competente”.
Esta mesma decisão determinou a suspensão do
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem
sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art.
1.037, II, do CPC/2015, sem limitar em que fase processual o feito
estivesse tramitando.
Assim, referida ordem deve ser observada em
todas as instâncias, sob pena, inclusive, da instauração de reclamação por
descumprimento de decisão da Corte Superior proferida sob o rito dos
recursos repetitivos.
Ressalte-se, ainda, que a suspensão processual
em virtude de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não
impede a concessão de tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de
medidas cautelares já deferidas, devendo ser verificada a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
5
requisitos legais em cada caso concreto.
Portanto, neste momento processual, em que
houve a determinação de sobrestamento de todos os processos em nível
nacional não é o caso de cancelamento desta suspensão.
As
alegações
da
agravante
quanto
à
inaplicabilidade do Tema 1.029/STJ ao presente caso, não se sustentam na
medida em que no Tema proposto discute a eventual competência dos
Juizados Especiais no julgamento dos cumprimentos de sentença oriundos
de Ação Coletiva.
Assim, o juízo competente para o julgamento do
cumprimento de sentença interposto dependente inteiramente da questão
em discussão no IRDR.
3. Contudo, para fins de liquidação de sentença,
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não
sendo possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título
líquido e certo para fins executivos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
6
credor, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados adotando-se como termo inicial
a data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e,
como termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a perspicácia que lhe
própria, o eminente Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a
controvérsia sob análise em caso crivado pela analogia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
7
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura
da ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os
necessários comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito
de sanar a problemática por inteiro de uma única vez.
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado
de São Paulo, visando perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma do artigo 730 do CPC, deveria ter sido precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a
fase executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do
título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se
olvidar que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad
quem dos valores postos em execução do artigo 730, sendo
absolutamente incompreensível à execução fracionada da quantia
certa, sem se olvidar da inadmissibilidade de homologação de conta de
liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem
da execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due
process of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de
execução e sua forma como, também, da eventual resistência, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
8
impugnação e ação-defesa (respectivamente, fase de execução e
execução).
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim
àquela emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá
vivas cores, mormente, à autonomia do processo de execução
(prevalência ao processo de execução propriamente dito, ante a atual
dicotomia de fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações
e o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
9
exequentes, após o devido cumprimento da obrigação de fazer, formular
requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer, necessário destacar que tanto a FESP como o Sindicato que
representa os apelantes, ou seja, o SINDSAÚDE, nos autos da ação
coletiva de no 0008170-50.2010.8.26.0053, e que se encontra em fase de
execução
de
sentença
(Cumprimento
de
Sentença
no
0019344-75.2018.8.26.0053), estão discutindo e se compondo a fim
esclarecer quais as verbas que efetivamente comporão a base de cálculo
do benefício, de modo a evitar descompasso no cumprimento da
condenação.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo aos
exequentes, após o devido cumprimento da obrigação de fazer, formular
requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa forma, diante de todo o exposto,
necessária a prévia liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, de rigor a reforma da decisão
agravada, para declarar a nulidade da fase executiva, dada a inexigibilidade
do título (art. 910, do CPC) sendo imprescindível o efetivo apostilamento e
fixação do termo final das parcelas devidas para realização dos cálculos,
cabendo destacar, como acima mencionado, que a ora apelada, está
providenciando o devido apostilamento, nos termos do que ficou
consignado na execução de sentença dos autos da ação coletiva (Processo
no 0008170-50.2010.8.26.0053) proposta pelo Sindicado que representa os
apelantes.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação, com a finalidade de executar a sentença, após a liquidação do
título judicial, ou seja, posteriormente ao cumprimento pela FESP da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285278-87.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto
10
obrigação de fazer, será devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
4. Por força da sucumbência, arcará a referida
exequente/agravante com honorários advocatícios que fixo em R$
1.000,00, considerando o grau de zelo e o tempo despendido pelo
profissional, a natureza da causa e o artigo 85, § 8o, do CPC, observada a
justiça gratuita concedida.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
agravante, porém, de ofício, e tendo em vista o efeito translativo do agravo
de instrumento, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, observando-se o item 3 deste
acórdão.
PONTE NETO
Relator